Tribunal: CARF
Processo: 16561.720036/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720036/2020-40
ACÓRDÃO
9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ATENTO BRASIL S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fático-
jurídica com o paradigma.
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtora da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “Dedução das Despesas
Financeiras”, e, no mérito, em negar provimento do recurso. Votaram pelas conclusão e, quanto
ao conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa e, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Edeli pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1201-006.257, de 21/02/2024, por meio do qual o
Colegiado a quo julgou procedente o recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é
suficiente, tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para
tanto, é necessário que fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio
utilizado para o contribuinte obter uma vantagem antijurídica, seja por falta de
previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por desviar a finalidade da lei.
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA.
A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de
participação societária e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro,
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

realiza o seu objetivo econômico, demonstrando o propósito negocial da sua
criação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
ÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA.
DEDUÇÃO. GLOSA.
A dedução da amortização de ágio surgido em operação societária formalmente
adequada somente pode ser glosada quando for demonstrado que o contribuinte
usou de artifício antijurídico para iludir a impossibilidade material da dedução
realizada.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
A empresa que capta recursos no mercado financeiro para possibilitar a aquisição
de participação societária, ainda que tenha sido criada com esse propósito
específico, pode deduzir na apuração do IRPJ as correspondentes despesas
financeiras. Tal dedutibilidade não é afetada quando a empresa adquirente é
incorporada pela empresa investida, a qual passa a ser responsável pelos ônus
financeiros da incorporada e pode deduzir as correspondentes despesas
financeiras.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016, 2017
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais
lançamentos decorrentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro José Eduardo Género
Serra e a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que davam parcial provimento ao
recurso para exonerar a glosa das despesas financeiras, afastar a qualificação da
multa de ofício e afastar a imputação de responsabilidade. Os Conselheiros Lucas
Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator pelas suas
conclusões. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 4857/4896), dentre 4 (quatro) matérias
recorridas, admitiu a existência de dissidio jurisprudencial apenas em relação à 2 (duas). A saber:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
a) Possibilidade de amortização de ágio
1302-003.474
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

b) Dedutibilidade de despesa financeira
1402-006.194 e 9102-004.500
Para a matéria “a”, assim foi justificado o seguimento:
Pois bem. As operações societárias analisadas no presente contencioso são muito
bem resumidas na seguinte passagem do acórdão recorrido:
Assim, é possível afirmar pacificamente que, em um período de seis meses,
a empresa estrangeira BC SPAIN adquiriu a empresa brasileira ATENTO, por
intermédio da empresa brasileira BC BRAZILCO, realizando um aporte de R$
340 milhões nesta empresa.
Também é possível afirmar que a BC BRASILCO era inativa, até então, e foi
adquirida e estruturada pela BC SPAIN com o propósito específico de
realizar a aquisição da empresa ATENTO. Para tanto, além do aporte da BC
SPAIN, a BC BRAZILCO captou recursos por meio da emissão de debêntures
no montante de R$ 915 milhões. A aquisição da ATENTO se deu em dois
passos: a integralização do aumento de capital da ATENDO, com o mesmo
valor remetido pela BC SPAIN (R$ 340 milhões) e a aquisição das ações da
proprietária da ATENTO (ATENTO NV) no valor de R$ 898 milhões.
Igualmente sem questionamento é o fato de a ATENTO, no mesmo dia em
que teve o seu aumento de capital integralizado pela BC BRAZILCO, realizou
um pagamento de dividendos para a sua proprietária (ATENTO NV) no
mesmo valor. Com isso, o seu patrimônio líquido (PL) ficou inalterado, no
valor de R$ 281 milhões. Assim, a BC BRAZILCO registrou um ágio de R$ 617
milhões, sobre o fundamento econômico de expectativa de rentabilidade
futura.
Por fim, a ATENTO incorporou a sua adquirente BC BRAZILCO por meio da
comutação das suas ações, ou seja, as ações da BC BRAZILCO, pertencentes
à BC SPAIN, foram trocadas por ações da ATENTO. Feito isso, a ATENTO
passou a amortizar o supracitado ágio e a deduzir as correspondentes
despesas.
Analisando tais operações, a Fiscalização entendeu que a empresa brasileira BC
BRAZILCO foi interposta na aquisição da ATENTO sem qualquer propósito
negocial, sendo utilizada apenas para possibilitar a incorporação reversa e a
consequente amortização do ágio, o que caracterizaria uma fraude. Em razão de a
BC BRAZILCO não ser a verdadeira adquirente da ATENTO, mas sim sua
controladora, a espanhola BC SPAIN, não teria ocorrido a incidência do art. 7o da
Lei no 9.532/1997, sendo impossível a dedução da amortização do ágio
pretendida pela contribuinte.
Examinando a controvérsia, o acórdão recorrido discordou do entendimento da
autoridade fiscal.
A decisão entendeu que a BC BRAZILCO, apesar de ter sido criada com o propósito
específico de intermediar a aquisição da ATENTO pela BC SPAIN, “teve um papel
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

que não se restringiu a possibilitar uma futura incorporação entre adquirente e
adquirida”, uma vez que também foi veículo para a captação, no mercado
financeiro, de recursos necessários para a aquisição almejada, “em um
procedimento usual no mercado corporativo, conhecido como ‘aquisição
alavancada’”.
Tal fato afastaria também o entendimento de que a BC BRAZIL CO teve existência
meramente formal, sem atividade operacional, já que a empresa “teve uma
atividade operacional, que foi a captação de parte relevante dos recursos
necessários para a aquisição”.
O acórdão declarou ainda que, de toda forma, mesmo que a atividade operacional
citada não tivesse existido, “a utilização de uma empresa veículo, com existência
meramente formal, não é suficiente, isoladamente, para configurar a alegada
fraude. Para tanto, seria necessário demonstrar que a empresa veículo foi o meio
utilizado para o contribuinte obter uma vantagem antijurídica, seja por falta de
previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por desviar a finalidade da lei”.
No caso concreto, a decisão considerou que não teria ocorrido a citada vantagem
antijurídica, já que a mesma vantagem tributária (dedutibilidade da amortização
do ágio) “seria obtida se não houvesse a dita interposição, bastando a
incorporação da BC SPAIN”. O procedimento adotado pela contribuinte não teria,
dessa forma, configurado fraude, “uma vez que está previsto na norma e atingiu a
finalidade legítima da norma, que é possibilitar a amortização antecipada de ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura”.
Entendeu ainda o acórdão recorrido que o fato de o fluxo financeiro necessário
para a aquisição da ATENTO ter se originado na BC SPAIN não seria suficiente para
amparar a conclusão de que a empresa espanhola seria a real adquirente da
contribuinte, ponderando que “o fluxo financeiro, tomado isoladamente, não é
determinante para apontar o real adquirente de uma empresa, principalmente
quando a aquisição se dá por um grupo econômico, constituído por várias
empresas, em que a decisão de adquirir é feita em conjunto, com o esforço
financeiro de uma ou mais empresas do grupo, mas a efetivação se dá por apenas
uma das empresas do grupo, aquela que terá a titularidade da empresa
adquirida”.
Com base nas ponderações citadas, o acórdão recorrido concluiu que “as
operações de aquisição e incorporação, tomadas em conjunto, possuíam um
propósito negocial não produziram uma vantagem tributária antijurídica e não
configuram uma fraude, de forma que a desconsideração laborada pela
fiscalização não possui suporte fático/jurídico, pelo que as correspondentes
exigências devem ser exoneradas”.
O Acórdão no 1302-003.474, primeiro paradigma indicado pela recorrente, analisa
contexto fático bastante semelhante ao examinado no presente contencioso.
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Naquele caso, o BHCS Fundo de Investimento em Participações (FIP) adquiriu, por
meio das empresas QC HOLDING I e QC HOLDING II (apontadas pela Fiscalização
como empresas veículos), participação na empresa QUALIPAR, com ágio. Também
houve, a exemplo do ocorrido no caso dos presentes autos, emissão de
debêntures pela empresa QC HOLDING II, para fins de obtenção de recursos (R$
308 milhões) que foram utilizados na aquisição da QUALIPAR. O restante do valor
pago aos então controladores da QUALIPAR, no montante de R$ 1.100 milhões,
foi obtido pela QC HOLDING II por meio de integralização de capital social pelo
BHCS FIP.
Em 01/09/2010, houve a operação de aquisição da QUALIPAR, com o pagamento
de R$ 1.407.133.198,49 em dinheiro, pela QC HOLDING II, à pessoa física José
Seripieri Filho e ao GA BRASIL Fundo de Investimento (FIP), com registro de ágio
no valor de R$ 1.274.564.056,99 na adquirente.
Posteriormente ocorreram as seguintes etapas:
i) incorporação QC HOLDING II pela QUALIPAR (incorporação reversa), que passou
a sucedê-la em todos os seus bens, direitos e obrigações, incluindo o ágio e a
obrigação de pagamento de juros relativos às debêntures emitidas;
ii) cisão total da QUALIPAR, com versão das parcelas cindidas para suas
controladas operacionais, quais sejam: a contribuinte autuada QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, QUALICORP CORRETORA, QUALICORP
CONSULTORIA e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO, que sucederam a QUALIPAR em
seu bens, direitos e obrigações;
iii) a partir de abril de 2011, a contribuinte passa a deduzir mensalmente as
despesas de amortização do ágio (originalmente decorrente da aquisição da
QUALIPAR pela QC HOLDING II) e as despesas financeiras decorrentes do
pagamento dos juros sobre as debêntures emitidas pela QC HOLDING II. Por
considerar tais deduções indevidas, a Fiscalização autuou a contribuinte
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
Pois bem. Analisando as operações societárias descritas (aqui detalhadas somente
no que interessa à divergência jurisprudencial arguida), o acórdão paradigma de
fato decidiu de forma divergente do acórdão recorrido.
Entendeu a decisão paradigma que a utilização de empresas veículos (naquele
caso, a QC HOLDING II e sua controladora integral QC HOLDING I) para internalizar
recursos utilizados na aquisição de participação societária faz com que o ágio seja
criado no âmbito patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações
societárias alienadas.
Dessa forma, a decisão considerou que a confusão patrimonial alegada pela
contribuinte não se deu entre o real adquirente e o objeto de aquisição, conforme
exigem expressamente as normas contidas no art. 7o, caput, e art. 8o, “b”, da Lei
no 9.532/1997. Ponderou na sequência que a regra atinente à amortização do
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

ágio, por se tratar de um benefício fiscal, deve ser interpretada de maneira
restritiva, sem espaço para alargamento das situações previstas na lei.
Apontou ainda o acórdão paradigma que o entendimento exposto não se altera
em razão de a operação ter sido efetuada entre partes independentes ou do fato
de a QC HOLDING II alegadamente ter o propósito negocial de permitir a emissão
de debêntures para alavancar financeiramente a operação de aquisição, uma vez
que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo (a emissão daquelas
debêntures se deu no ano de 2010, quando a IN CVM no 391/2003 vedava, em
seu art. 35, III, que os FIPs contraíssem empréstimos).
Assim, tendo a decisão recorrida e o Acórdão paradigma no 1302-003.474
chegado a conclusões dissonantes a respeito da possibilidade de aproveitamento
tributário de ágios surgidos em operações societárias bastante similares, inclusive
em relação à emissão de debêntures pelas empresas “veículos” para fins de
alavancagem de parte da aquisição de participação societária, conclui-se que a
divergência jurisprudencial arguida pela Fazenda Nacional foi devidamente
demonstrada
Com relação à matéria “b”, assim restou justificado o seu seguimento:
Como primeiro paradigma representativo do dissenso jurisprudencial aventado, a
recorrente indica o Acórdão no 1402-006.194, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1o Seção de Julgamento.
O acórdão paradigma teria considerado, ao contrário do que entendeu a decisão
recorrida, que os juros pagos ou incorridos em decorrência de empréstimo
transferido ao contribuinte (em situação fática semelhante à do presente
processo) “não possuem enquadramento específico, com disciplina diversa
daquela que preceitua o RIR/99, em seu art. 299”. Concluiu, então, por afastar a
dedutibilidade da despesas financeiras com juros pagos, por considerar que “não
cumpriram os requisitos de necessidade, normalidade ou usualidade, conforme
determina o art. 299 do RIR/99, o qual indica claramente quais serão as despesas
que poderão ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
A Fazenda Nacional indica ainda um segundo paradigma representativo do
dissídio jurisprudencial arguido: o Acórdão no 9101-004.500, prolatado pela 1a
Turma da CSRF.
Ao analisar as despesas oriundas da chamada “compra alavancada”, o paradigma
teria decidido em sentido divergente do acórdão recorrido, concluindo pela sua
indedutibilidade “por considerar que não cumpriram os requisitos de necessidade,
normalidade ou usualidade, conforme determina o art. 299 do RIR/99, não
atribuindo a tais despesas enquadramento específico que as isentasse dessa
disciplina”.
(...)
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

No caso dos presentes autos, a Fiscalização considerou que, “embora a empresa
ATENTO tenha adquirido as obrigações financeiras da empresa BC BRAZILCO, as
correspondentes despesas não são dedutíveis na apuração do lucro real, uma vez
que não podem ser caracterizadas como despesas operacionais usuais e
necessárias para a ATENTO, considerando que a finalidade das debêntures
emitidas pela BC BRAZILCO em nada se relacionariam com a atividade operacional
da ATENTO”.
O acórdão recorrido discordou do entendimento da Fiscalização por considerar
que a análise acerca da dedutibilidade de juros pagos ou incorridos (despesas
financeiras) se dá não à luz dos arts. 299 e 300 do RIR/1999 (que exigem que a
despesa seja usual ou normal e necessária em relação às atividades da empresa),
mas do art. 374 do mesmo RIR/1999 (que tem fundamento no art. 17 do Decreto-
lei no 1.598/1977), “dispositivo pelo qual não é necessário averiguar a
normalidade e necessidade da despesa”.
Sendo assim, os juros que a contribuinte ATENTO passou a pagar, em decorrência
das debêntures emitidas pela empresa BC BRAZILCO, a partir do momento em
que incorporou tal empresa, seriam dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL, “independentemente da averiguação da sua necessidade, normalidade ou
usualidade, uma vez que a lei determina que estes devam ser considerados como
despesa operacional para fins de dedução”.
O Acórdão no 1402-006.194, primeiro paradigma arrolado, analisa a aquisição de
empresas operacionais do grupo ANGLO pelo grupo ABRIL (entre elas, a
contribuinte autuada GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A., depois renomeada para
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.).
Naquele caso, houve a utilização de uma “empresa veículo” (segundo o
entendimento da Fiscalização) denominada GREENTREE S.A., cujo capital social
inicial era de R$ 1.000,00. Em 28/02/2010, sua controladora ATIVIC S.A., uma
holding controlada pela família Civita (do grupo ABRIL), transferiu a totalidade das
ações da GREENTREE para a empresa ABRIL EDUCAÇÃO e esta conferiu à
GREENTREE, em operação de integralização de aumento de capital, as
participações que detinha na EDITORA ÁTICA S.A. e na EDITORA SCIPIONE S.A..
Como resultado, a GREENTREE teve seu capital social aumentado para R$
202.684.918,00. Segundo a Fiscalização, a operação teve o objetivo de criar a
aparência de que a empresa GREENTREE (que até então não dispunha de capital
para bancar a operação de compra das empresas do grupo ANGLO e nem
tampouco de garantias para buscar financiamento no mercado) tinha porte
suficiente para captar no mercado o montante necessário para bancar a
operação.
Em 06/07/2010, é celebrado o contrato de aquisição das empresas do grupo
ANGLO (EDITORA ANGLO, ANGLO VESTIBULARES, GRÁFICA E EDITORA ANGLO e
SIGA), em que a GREENTREE consta como adquirente. Como consequência da
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

aquisição com sobrepreço, houve registro de ágio na contabilidade da
GREENTREE.
Para dispor dos valores necessários para honrar a compra, a GREENTREE emite,
em 29/07/2010, uma nota promissória no valor de R$ 264.750.000,00. Em
30/08/2010, a empresa recebe um aporte de capital de R$ 100.000.000,00 da sua
controladora ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (que, por sua vez, havia recebido o valor da
família Civita, em 20/07/2010).
Já em 30/09/2010, a GREENTREE emite debêntures no valor total de R$
264.750.000,00, para pagar a nota promissória anteriormente emitida
(substituição do instrumento de dívida). As debêntures foram subscritas pela
instituições financeiras BANCO BRADESCO S.A. e HSBC BANK BRASIL S.A.
Com a cisão total da GREENTREE em 20/11/2010, a contribuinte GRÁFICA E
EDITORA ANGLO recebeu a parcela cindida relativa às participações societárias
dela própria (com o respectivo ágio) e outros bens, direitos, obrigações e deveres
não atrelados à referida participação, inclusive a dívida relacionada à emissão de
debêntures pela GREENTREE.
A partir de então, a contribuinte passou a deduzir das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL as despesas financeiras de pagamento dos juros das debêntures (além das
despesas de amortização do ágio trazido para sua contabilidade, sob a pretensa
autorização do art. 7o da Lei no 9.532/1997). A Fiscalização promoveu a glosa da
referida dedução, por considerar que as obrigações em questão “não se
enquadram no conceito de despesas necessárias, nos termos do art. 299 do
RIR/99”.
O acórdão paradigma, analisando a controvérsia, expôs o entendimento de que o
art. 374 do RIR/1999, que trata da dedutibilidade de juros pagos ou incorridos,
não pode ser interpretado de forma independente do art. 299 do mesmo RIR, que
traz as regras gerais de dedutibilidade das despesas. Segundo a decisão, “o art.
374 do RIR/99, ainda que não mencione textualmente o art. 299 do RIR/99,
atrelou a dedutibilidade de juros ao conceito de custos ou despesas operacionais,
exigindo, assim, eu (sic) sejam atendidos os requisitos previstos no citado art.
299”.
Partindo dessa premissa, o paradigma pondera que “o endividamento
inicialmente registrado na GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO porque a vontade do GRUPO ABRIL era de realizar
uma “compra alavancada”, e não por ser uma condição (necessária) para o
desenvolvimento das atividades operacionais da GRÁFICA E EDITORA ANGLO”.
Sendo assim, as despesas com remuneração das debêntures seriam incompatíveis
com a atividade produtiva da contribuinte, não sendo, portanto, operacionais.
Como consequência, não poderiam ser deduzidas, por força do art. 299 do
RIR/1999.
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Verifica-se, assim, que os julgados efetivamente têm entendimentos divergentes a
respeito da dedutibilidade dos juros pagos ou incorridos pelos contribuintes,
decorrentes de dívidas a eles transferidas por meio da incorporação reversa de
empresas que haviam utilizado os recursos objeto dos empréstimos na aquisição
dos próprios contribuintes.
Já com relação ao segundo Acórdão Paradigma oferecido em relação à matéria “b”,
temos:
O Acórdão no 9101-004.500 discute os efeitos das mesmas operações societárias
examinadas pelo Acórdão no 9101-002.962, que a PGFN indicou como acórdão
paradigma representativo de divergência jurisprudencial acerca da primeira
matéria recorrida (“possibilidade de amortização do ágio”). A diferença é que o
processo no 16561.720053/2013.
As referidas operações societárias dizem respeito à aquisição, pelo grupo
CARREFOUR, da empresa brasileira ATACADÃO, por meio da utilização da
empresa KORCULA, reputada pela Fiscalização como sendo uma “empresa
veículo” sem propósito negocial.
Analisando o caso, o Acórdão paradigma apontou como suficiente para manter a
glosa das despesas financeiras a objeção deduzida pela Fiscalização, no sentido de
que as despesas incorridas com o empréstimo contraído para pagamento de parte
do preço de aquisição do contribuinte ATACADÃO, que foram suportadas por ele
mesmo, não seriam necessárias às atividades da empresa. Dispôs a autoridade
fiscal que, embora “a decisão entre contrair empréstimos ou capitalizar possa ser
uma conveniência de contribuintes, (...) não se pode afirmar que as despesas
advindas do empréstimo em tela eram necessárias para que a fiscalizada
operasse, pois o recurso foi utilizado integralmente para a aquisição da
fiscalizada, ou seja, foi imediatamente repassado a terceiros (antigos donos do
Atacadão)”.
Prevaleceu no paradigma o entendimento de que o art. 374 do RIR/1999, que traz
as condições de dedutibilidade de juros pagos, demanda que as referidas
despesas sejam “necessárias para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa”, condição na qual “os juros e encargos pagos
pelo Atacadão pelo empréstimo com o BNP Paribas não se enquadram”. Sendo
assim, concluiu a decisão paradigma pela indedutibilidade das referidas despesas
financeiras.
Registre-se que a empresa KORCULA obteve originalmente empréstimo junto à
CARREFOUR BV, controladora estrangeira do grupo econômico, no valor de R$
1.095.629.201,83, para pagar parte do preço de aquisição do ATACADÃO,
conforme foi mencionado na análise do Acórdão no 9101-002.962, paradigma
indicado pela PGFN para a primeira matéria recorrida (“possibilidade de
amortização do ágio”). Ocorre que, posteriormente, a KORCULA substituiu tal
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

dívida por outra, contraída junto à instituição financeira PNB PARITAS, quitando o
empréstimo com a empresa CARREFOUR BV.
A referida substituição de dívida sequer foi mencionada no Acórdão no 9101-
002.962, provavelmente porque naquele contencioso não se discutia a
dedutibilidade de despesas financeiras, mas apenas das despesas de amortização
de ágio. Por isso se afirmou, na análise de admissibilidade da primeira matéria
recorrida, que o racional desenvolvido no paradigma levou em consideração
apenas a existência do primeiro empréstimo, obtido junto a empresa relacionada
à KORCULA.
Instada a se manifestar, a Contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 4926/4969),
insurgindo-se ao conhecimento e quanto ao mérito.
Quanto ao Conhecimento:
Matéria “a – Possibilidade de Amortização de Ágio”
i)
“o entendimento adotado no acórdão paradigma no 1302-003.474 se firmou
em especificidades fáticas do caso analisado, que não se verificam no
presente caso”, pois examinou:
a. “uma estrutura de investimento e”
b. “um grau de alavancagem bastante distintos do presente caso, os quais
foram determinantes para a conclusão diversa adorada pela turma
julgadora naquela oportunidade”
Das alegações, as diferenças podem ser assim resumidas:
No Acórdão Recorrido
No Acórdão Paradigma
A aquisição foi realizada por sociedade Holding
Brasileira, controlada por empresa estrangeira,
sendo a primeira considerada “empresa
veículo” e a segunda a real adquirente.
A aquisição foi realizada por uma empresa
holding brasileira,
controlada
por
outra
holding brasileira, que, por sua vez, era
controlada por um FIP brasileiro, sendo tais
empresas consideradas “empresas veículos” e
o FIP o real adquirente.
100% (cem por cento) do preço de aquisição é
oriundo do mercado financeiro nacional e
captado pela holding brasileira. Este foi o
motivo pelo qual o Colegiado entendeu que o
objeto foi cumprido – “colheita dos recursos
financeiros que possibilitaram a aquisição
almejada”.

20% (vinte por cento) – “parcela minoritária”
teve origem em recursos de terceiros, e 80%
pelo FIP.
“a QC Holding II não teria cumprido o
propósito negocial de “emitir as debêntures
que possibilitaram a alavancagem financeira
da operação”, uma vez que isso poderia ter
sido igualmente realizado pela QC Holding I,
que inclusive “estava numa relação mais
direta com os investidores e, depois das
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

operações de incorporação de ações, passou a
atuar como uma verdadeira holding”.
Matéria “b – Dedução das Despesas Financeiras”
ii)
No Acórdão Paradigma no 1402-006.194, a aquisição do Grupo Anglo pelo
Grupo Abril envolveu uma estrutura financeira diferente da verificada no
Acórdão Paradigma.
a. a emissão de Nota Promissória pela Greentree (sociedade adquirente),
para pagamento de parte do preço de aquisição da Gráfica e Editora
Anglo (sociedade investida);
b. a emissão de debêntures pela Greentree, cujos recursos foram
utilizados para resgatar a Nota Promissória anteriormente emitida;
c. a cisão total da Greentree com a incorporação pela Gráfica e Editora
Anglo; e
d. a emissão de debêntures pela própria Gráfica e Editora Anglo para a
substituição das debêntures anteriormente emitidas pela Greentree.
No Acórdão Recorrido, houve tão somente a captação de 100% dos recursos no
mercado financeiro nacional.
iii)
No Acórdão Paradigma no 9101-004.500, (Caso Korcula), a estruturação
financeira difere daquela do Acórdão Recorrido. Naquela primeira:
a. Os recursos para pagamento do preço de aquisição do Atacadão
(sociedade investida) foi oriundo de empréstimo obtido pela Korcula
(sociedade adquirente) de sua controladora (Carrefour BV).
b. O empréstimo tomado pela Korcula com o BNP Paribas Secutiries
Services foi posterior à aquisição do Atacadão, com a finalidade de quitar
o empréstimo anteriormente contraído com sua controladora (Careffour
BV).
Com efeito, a turma julgadora teria concluído que “haveria “liberdade do
controlador residente no exterior” que preferiu adotar “a forma de empréstimo em detrimento da
conversão deste recurso em capital social” (fls. 48 do acórdão paradigma no 9101-004.500)”.
Destaca do Acórdão Paradigma a seguinte passagem para justificar a assertiva
acima:
Nestes autos, a acusação fiscal pauta-se nos seguintes argumentos para a glosa:

Parte do valor aportado por Carrefour BV para aquisição de Atacadão por
Korcula (R$ 1.095.629.201,83 do total de R$ 2.233.440.000,00, em razão
do qual foi constituído ágio de R$ 1.702.116.571,36) representou
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

empréstimo, transferido em 26/04/2007 e baseado em contrato de
30/04/2007, do qual nada foi pago até sua quitação em 18/01/2008, para
o que Korcula tomou novo empréstimo junto a BNP Paribas Securities
Services, que passou a representar dívida da autuada após a incorporação
de Korcula em 30/01/2008;

...não se pode dizer que o empréstimo era essencial para efetivação da
aquisição do Atacadão, pois não houve outra fonte de recursos, ou seja, o
adquirente do exterior possuía a totalidade dos recursos. Era possível,
então, disponibilizar a totalidade dos recursos por meio de capital,
cabendo notar que não houve qualquer pagamento até a incorporação de
Korcula pela autuada, passando esta a arcar com os pagamentos, e a
reduzir seu lucro tributável com despesas financeiras;
Quanto ao Mérito
Alega a Contribuinte, citando abalizada doutrina de Lawrence J. Gitman, e de outros
doutrinadores que:
i)
...as aquisições alavancadas (ou compras alavancadas ou “Leveraged
Buyout” ou apenas “LBO”) são aquisições financiadas ao menos em parte
com recursos captados com terceiros via dívida (“debt”), com a finalidade,
via de regra, de que o próprio negócio adquirido gere os fluxos de caixa
necessários para saldar a dívida de sua aquisição.
ii)
“...a dívida gerada é garantida por ativos da própria empresa alvo ou por
ações desta detidas pelo investidor”;
iii)
“na aquisição alavancada não basta a realização da aquisição do
investimento com recursos captados vis dívida. É necessário, ainda, que
essa dívida e o investimento se reúnam em um único patrimônio, de moto
que sei pagamento ocorra com as receitas operacionais geradas.”
iv)
O CARF já entendeu repetidas vezes pela legitimidade da amortização do
ágio no âmbito de operações alavancadas1.
v)
“...foi a BC Brazilco quem efetivamente realizou a aquisição local da
Recorrida, tendo viabilizado a estratégia financeira de alavancagem,
mediante a captação no mercado financeiro nacional da integralidade dos
recursos para pagamento do preço de aquisição e sua posterior
incorporação reversa.”
vi)
“...conforme demonstrado no Recurso Voluntário, a PGFN, ao adotar
referido entendimento, (i) deixou de observar previsão legal expressa

1 Acórdãos no 1101-001.372, de 15/08/24, no1401-006.921, de 09/04/24. no 1401-006.922, de 09/04/24, no
1201-006.260, de 22/02/24, no 1301-006.708, de 19/10/23, no 1301-006.709, de 19/10/23, no 1201-006. 186,
de 17/10/23, no 1201-006.187, de 17/10/23, no 1201-006.188, de 17/10/23, no 1201-006.189, de 17/10/23,
1301-006.227, de 18/11/22, no 1401-003.082, de 22/01/19, n 1301-003.469, de 20/11/19, no 1401-003.082,
de 22/01/29, n 1301-003.469, de 20/11/19.
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

de dedutibilidade (artigo 374 do RIR/99); (ii) não considerou
corretamente
os
efeitos
da
incorporação;
(iii)
interpretou
incorretamente o disposto no artigo 299 do RIR/99, deixando de
observar que as despesas com os juros das debêntures emitidas pela
BC Brazilco eram também dedutíveis para a Recorrida, eis que
necessárias ao desenvolvimento da sua atividade; e (iv)
desconsiderou a neutralidade fiscal das despesas financeiras em
questão frente à figura dos juros sobre o capital próprio (“JCP”).”
vii)
...”não existe qualquer previsão na legislação que imponha a
observância do disposto no artigo 299 do RIR/99 antes de se aplicar a
regra expressa mencionada no parágrafo anterior (aqui se referindo
ao art. 374 do RIR/99). E que tal interpretação afrontaria o Princípio
da Especialidade.
viii)
o Parecer Normativo CST no 127/73 e o Parecer Normativo 26/70 “já
esclareciam que os dispêndios decorrentes da obtenção de
empréstimo são despesas operacionais – e, portanto, são dedutíveis
– independentemente de sua vinculação direta com a aquisição do
bem.
ix)
Na incorporação operam-se os efeitos da sucessão universal. Assim,
“o passivo decorrente do empréstimo contraído pela incorporada
transferiu-se à Recorrida por ela ter recebido, com a incorporação, a
“realidade econômico-jurídica” daquela sociedade.
É relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame monocrático de admissibilidade, e o
Recurso foi atestado como tempestivo.
CONHECIMENTO
Matéria “a) Possibilidade de Amortização de Ágio”
Entendo que o Acórdão Paradigma no 1302-003.474 não é apto a formar um
dissenso jurisprudencial alegado, notadamente em razão da matéria ter sido travada em
contextos fáticos muito diferentes.
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

No Acordão Recorrido, tem-se a aquisição de um investimento local, através de
uma Holding brasileira (subsidiária de uma sociedade localizada no exterior),que teve como papel
a obtenção da integralidade dos recursos que serviram para pagamento do preço de aquisição,
mediante emissão de debêntures.
No Acórdão Paradigma, a restruturação não só envolvia um FIP, mas a constituição
de 2 (duas) Holdings, e, também, o argumento de parte significativa dos recursos
(aproximadamente 80%) ter sido oriunda originada do próprio FIP, e parcela referente à
alavancagem poderia gerar a possibilidade de amortização do ágio. Vejamos excerto:
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as
debêntures que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se
sustenta. Por mais que se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o
empréstimo, essa vedação não existia para a QC I. Ela estava numa relação mais
direta com os investidores e, depois das operações de incorporação de ações,
passou a atuar como uma verdadeira holding (chegaram a alterar a sua
denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na oferta pública
realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza
da alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente, R$
300 milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da "relevância"
desse propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o montante relativo
do empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa "relevância". A se
admitir qualquer quantia como "relevante", poder-se-á estar criando uma
jurisprudência perigosa, onde qualquer grau de alavancagem seria suficiente para
caracterizar o propósito negocial. A meu ver, para contornar esse problema, seria
até possível permitir a dedução do ágio na medida da relação do empréstimo
sobre o total do investimento (no caso 300/1400). Ou seja, o propósito da
empresa veículo seria atestado na medida da necessidade do empréstimo. No
caso presente, entretanto, entendo que a possibilidade de este ter sido contraído
pela QC I (empresa que passou a atuar como uma holding, portanto, mais próxima
dos investidores) macula essa possibilidade.
Além disso, levando-se em consideração a tal “necessidade do empréstimo” e a
solução proposta pelo relator do voto vencedor (proporção entre o empréstimo e o total da
aquisição), não há como se afirmar que o Acórdão Paradigma reformaria o Acórdão Recorrido.
Neste último, o empréstimo representou 100% (cem por cento) da necessidade da Holding e esta
era a única existente na cadeia societária.
Matéria “b – Dedução das Despesas Financeiras”
Este Conselheiro entende por bem apontar que, no caso analisado no Acórdão
Paradigma no 1402-006.194 havia duas discussões sobre dedutibilidade de despesa financeira. A
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

dedução das despesas financeiras da 1a emissão das debêntures, emitida pela empresa Greentee
e a 2a emissão, originada na então Recorrente (autuada à época – Editora Anglo).
Segundo consta do relatório do Acórdão Paradigma acima apontado:
DA DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS
2. As despesas financeiras ora glosadas decorrem de financiamento realizado
junto a terceiros não relacionados (instituições financeiras), relativo a recursos
voltados à aquisição do investimento: as debêntures emitidas pela Greentree (1a
Emissão) e pela própria Recorrente (2a Emissão).
3. A d. Autoridade Autuante reconhece que, para a Greentree, real adquirente da
Recorrente, as despesas financeiras seriam necessárias. Contudo, ignora que a
dedução pela Recorrente decorreu única e exclusivamente do fato de haver a
Recorrente sucedido, do ponto de vista do direito privado, a Greentree após sua
cisão total.
4. É, pois, contraditório afirmar que a despesa necessária para a sucedida não
seria para a sucessora, pelo imperativo de que a sucessão implica a assunção dos
ativos e passivos daquela que deixa de existir. A jurisprudência do CARF é
consolidada no sentido de que as despesas financeiras contraídas no curso da
aquisição de novos negócios são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
No voto vencedor, temos (negrito no original):
A autoridade fiscal considerou que as despesas financeiras provenientes das
debêntures que substituíram a dívida inicialmente assumida pela GREENTREE
S.A. não poderiam ser deduzidas pela contribuinte, uma vez que tais obrigações
não se enquadram no conceito de despesas necessárias, nos termos do art. 299
do RIR/99, transcrito a seguir:
(...)
Entende-se que que a emissão das debêntures, pela GRÁFICA E EDITORA ANGLO,
teve como propósito quitar a dívida contraída, originalmente, pela GREENTREE
S.A., quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do GRUPO ANGLO –
dentre estas, vale frisar, estava a GRÁFICA E EDITORA ANGLO.
Vê-se que tanto a dívida gerada na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO
quanto as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na
GRÁFICA E EDITORA ANGLO em virtude de uma escolha, uma liberalidade, do
GRUPO ABRIL. Em outras palavras, o endividamento inicialmente registrado na
GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo da GRÁFICA E EDITORA ANGLO
porque a vontade do GRUPO ABRIL era de realizar uma “compra alavancada”, e
não por ser uma condição (necessária) para o desenvolvimento das atividades
operacionais da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. Nesse contexto, a menção a
“compra alavancada” pode ser considerado relevante porque confirma que trata-
se de uma opção ou um modelo de negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas
Fl. 5187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

jamais como um fundamento para atestar a necessidade das despesas com
debêntures.
O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as
despesas com remuneração das debêntures e a atividade produtiva da GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas operacionais. Na realidade,
como muito bem destacado pela autoridade fiscal, a dívida representada pelas
debêntures foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa
jurídica. Nesse ponto, vale a pena conferir novamente, as conclusões exaradas no
Relatório Fiscal que acompanhou o Auto de Infração:
20.12 As despesas financeiras sob análise poderiam ser necessárias para a
GREENTREE, mas não para o sujeito passivo GRÁFICA E EDITORA ANGLO
S.A, atual SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., incorporadora de parte do
patrimônio da Greentree, após a operação de cisão. Senão vejamos, os
recursos captados com as emissões das debêntures foram utilizados para a
aquisição das participações societárias das empresas do Grupo Anglo, que
após operações de incorporação foram reunidas em uma única empresa, a
GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A. Portanto, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO
S.A. passou a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, despesas
financeiras referentes ao capital utilizado para a aquisição de seu próprio
controle societário. É óbvio que os recursos advindos das emissões de
debêntures não geraram proveito para a própria companhia, mas para sua
acionista controladora. Portanto, não podem ser consideradas despesas
necessárias para a GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A.
Por essas razões, mantem-se a glosa sobre as despesas relativas a juros e
encargos decorrentes da emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA ANGLO.
No que toca o conhecimento dos Recursos Especiais de divergência, acolho as lições
do Professor Doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e, também, I. Conselheiro
da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
quando afirma:
“É necessário que os acórdãos comparados sejam similares entre si em relação
aos seus contornos fáticos e que essa similaridade seja aferida por meio da
presença, em ambos os julgados, dos mesmos aspectos fáticos ponderados para a
aplicação do direito em debate.
O conhecimento do recurso exige, desse modo, a identificação do direito
controvertido dentro de decisões que enveraram também pela matéria fática, o
que implica estreitar o direito controvertido em face dos mesmos aspectos
factuais considerados relevantes nos acórdãos confrontados, mas sem alargar a
possibilidade da CSRF reformar decisão recorrida quanto à sua apreciação dos
próprios fatos e provas, exceto se houver a possibilidade de serem apartadas
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

questões também de direito correspondentes à qualificação normativa fatos ou
valoração jurídica das provas”2
Como se percebe, para o relator do voto vencedor do Acórdão Paradigma seria
indiferente, para fins de dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes da emissão das
debêntures, seja na 1a emissão, como no da 2a emissão, pois “a menção a “compra alavancada”
pode ser considerado relevante porque confirma que trata-se de uma opção ou um modelo de
negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas jamais como um fundamento para atestar a
necessidade das despesas com debêntures”.
Portanto, a despeito de não serem exatamente as mesmas operações analisadas
nos Acórdãos comparados, há similitude nos contornos factuais. Ou seja: emissão de dívida para
aquisição de uma empresa investida, que depois vem a ser incorporada por esta última, e esta
dívida (ainda que eventualmente contratada depois da aquisição, para substituição de uma
primeira dívida) ser considerada como indedutível na empresa adquirida, em razão de uma
suposta inexistência da condição “necessária para o desenvolvimento das atividades operacionais”
da investida.
Portanto, oriento meu voto para admitir o Acórdão Paradigma.
Já quanto ao caso do Acórdão Paradigma no 9101-004.5003, (caso Korcula -
Atacadão), este Acórdão Paradigma tem sido rejeitado em diversas oportunidades à guisa do
Acórdão no 9101-007.425, de 09 de setembro de 2025 (caso Rodovias do Oeste), Acórdão no 9191-
007.435, de 10 de setembro de 2025 (caso Brinox) e Acórdão no 9101-006.872, de 08 de março de
2024.
Assim como restou decidido no Acórdão no 9101-007.425, não há similitude fática,
porquanto no Acórdão Recorrido o que se discute é a dedutibilidade de despesas financeiras
oriundas de emissão de debêntures, cujos recursos foram obtidos de terceiros.; no paradigma,
trata-se de pagamento de empréstimo contraído junto aos sócios, circunstância que importou aos

2 Recursos especiais no CARF: desafios práticos relacionados com a dinâmica do órgão, admissibilidade
recursal e temas divergentes / Livia de Carli de Carli Germano, Gisele Barra Bossa, Heleno Taveira Torres,
coordenação – São Paulo : Thomsom Reuters Brasil. 2024. P. 92.
3 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto à glosa de
encargos decorrentes de empréstimo contraído para a aquisição da própria empresa fiscalizada, vencida a
conselheira Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e, no mérito, por voto de qualidade, em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe
negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro André Mendes de Moura. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe
provimento nos seguintes termos: (i) quanto ao ágio, por maioria de votos, vencidos os conselheiros
Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado), que lhe deram provimento; (ii) quanto à multa isolada, por voto de
qualidade, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe
deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Demetrius Nichele
Macei.
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

julgadores para dispor sobre a dedutibilidade das despesas financeiras. Nesse sentido, não há
como afirmar que aquele Colegiado teria alterado a decisão do Acórdão Recorrido.
Em face do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da PGFN apenas em
relação ao primeiro Acórdão Paradigma no 1402-006.194.

MÉRITO
Matéria “b – Dedução das Despesas Financeiras”
Este Conselheiro junta-se aos Conselheiros que votaram com a I. Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic no Acórdão no 9101-007.425, de 9 de setembro de 2025,
que igualmente abordou o Acórdão no 1402-006.194, ora admitido, e tem em conta fatos
similares: Emissão de dívida para aquisição de um investimento, cuja dívida é sucedida pela
empresa incorporadora e juros ali contabilizados como despesas dedutíveis.
Assim, adoto como razões de decidir, o que ali restou assentado e que abaixo se
transcreve, com o devido registro de estima:
O tema da dedutibilidade de despesas financeiras em operação de “compra
alavancada” não é novo no CARF, tendo esta 1a Turma da CSRF, em oportunidade
recente, se manifestado sobre o tema no Acórdão no 9101-006.944 . No entanto,
aquele caso tinha uma peculiaridade, que importou à metade do colegiado e
prevaleceu como razões de decidir, nos termos do voto da redatora designada
Conselheira Edeli Pereira Bessa: não se estava em discussão quem era a real
adquirente da participação societária, mas apenas a dedutibilidade das despesas
financeiras pela incorporadora da adquirente. Isto é, no caso, partiu-se da
premissa de que a dita “empresa-veículo”, que era uma empresa holding e
contraiu a dívida para a aquisição da participação societária, foi a “real
adquirente” do investimento.
Nesse contexto, nos termos do voto vencedor, concluíram os julgadores do
Acórdão no 9101-006.944 pela dedutibilidade das despesas financeiras tendo em
vista que (i) a atividade da incorporada, no caso, a empresa holding, é que deve
ser avaliada para fins de aferição dos critérios de dedutibilidade; e (ii) a extinção
da “empresa-veículo” por incorporação, atribui a esta os deveres e direitos
decorrentes desta sucessão.
No presente caso, não é diferente: a matéria recorrida pela Fazenda Nacional – e
ora em análise – é apenas “indedutibilidade das despesas incorridas no contexto
de operações estruturadas envolvendo compras alavancadas quando vinculadas a
interesses de acionistas e não à operação da empresa, não são dedutíveis”. Dessa
forma, igualmente não se está em discussão quem é a real adquirente da
participação societária, mas apenas a dedutibilidade das despesas financeiras pela
incorporadora da adquirente.
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Mas, ainda que assim não fosse, me filio à corrente que foi vencida no Acórdão no
9101-006.944, que entende que, independentemente da premissa lá fixada, em
uma operação de compra alavancada, os juros contraídos para a captação de
recursos para a aquisição da participação societária são dedutíveis pela
adquirente e, após a confusão patrimonial entre adquirente e adquirida, passam a
sê-lo também pela incorporadora da adquirente. (grifos nossos)
Nos termos do art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, reproduzido no art. 374 do
RIR/99, seja na sua redação original, seja com as alterações promovidas pela Lei
no 12.973/2014, juros pagos ou incorridos pelo contribuinte podem ser rateados
pelos períodos a que competirem e são dedutíveis como custo ou despesa
operacional, observados os requisitos contidos no dispositivo. Confira-se a
redação do dispositivo vigente à época dos fatos:
(...)
Disso se extrai que, além de observar as condições contidas no art. 17 do Decreto-
lei no 1.598/77, os juros devem, quando for o caso, atender ao disposto nos
artigos 46 e 47 da Lei no 4.506/1964, a depender de se tratar de um custo ou
despesa, respectivamente.
No presente caso, o contribuinte deduziu os encargos relativos à emissão de
debêntures como despesas, devendo, pois, atender ao previsto no art. 47 da Lei
no 4.506/1964, que assim estabelece:
(...)
Isso significa que, para a CPC, os gastos incorridos para a aquisição da SP Vias são,
inegavelmente, normais, vez que têm relação com as especificidades de uma
empresa que atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e
serviços. Além disso, a aquisição de participação societária em empresa que
administra rodovias é necessária à CPC. E, se para tal aquisição, ao invés de
empregar capital próprio, decidiu a empresa emitir debêntures, os juros
correlatos igualmente serão uma despesa necessária.;(grifos nossos)
Nesse ponto, cumpre lembrar que a forma de captação dos recursos para
aquisição de participação societária – se por meio de capital próprio ou de
terceiros, é uma decisão do administrador, só podendo a Autoridade Fiscal
questioná-la nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 149,
VII, do CTN. (grifos nossos)
Após a aquisição da SP Vias pela CPC, foram realizadas diversas operações
societárias, dentre elas, (i) a transferência para a Vialco do passivo
correspondente às debêntures emitidas pela CPC para a aquisição da SP Vias; e (ii)
a incorporação da Vialco pela SP Vias. Com isso, a SP Vias sucedeu a Vialco em
todos os seus direitos e obrigações, inclusive o passivo relativo às debêntures
emitidas pela CPC para a aquisição da SP Vias, nos termos em que determina o
art. 1.116 do Código Civil . E, por consequência, tais despesas passaram a ser
igualmente dedutíveis para a SP Vias. (grifos nosso)
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

CONCLUSÃO
Com base em todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Especial da PGFN apenas quanto à matéria “b - Dedutibilidade das despesas financeiras”, e, no
mérito NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão no 1201-006.257:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro José Eduardo Género Serra e a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que davam parcial provimento ao recurso
para exonerar a glosa das despesas financeiras, afastar a qualificação da multa de
ofício e afastar a imputação de responsabilidade. Os Conselheiros Lucas Issa Halah
e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator pelas suas conclusões. O
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
O Presidente Neudson Cavalcante Albuquerque, relator do acórdão recorrido, foi
acompanhado: i) em seus fundamentos e conclusões pelo Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque no âmbito das glosas de amortização de ágio, e da decorrente exoneração dos
demais gravames, inclusive as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas; e ii) pelo
Conselheiro José Eduardo Genero Serra com respeito à glosa de despesas financeiras e do
decorrente afastamento da qualificação da penalidade e da imputação de responsabilidade
tributária a Nelson Armbrust, José Tavares Lucena e Jobelino Vitoriano Lacateli. Os Conselheiros
Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator pelas suas conclusões, mas
apenas este último apresentou declaração de voto, abordando não só a glosa de amortização de
ágio no âmbito do IRPJ e da CSLL, como também de despesas financeiras, além da concomitância
de multas.
Os fundamentos do voto do relator, Presidente Neudson Cavalcante Albuquerque,
portanto, orientam a decisão quanto ao: i) afastamento das glosas de amortização do ágio no
âmbito do IRPJ e decorrente glosa no âmbito da CSLL; ii) afastamento das glosas de despesas
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

financeiras; iii) cancelamento das demais exigências de CSLL, qualificação da penalidade, multas
isoladas por falta de recolhimento de estimativas e da imputação responsabilidade tributária a
Nelson Armbrust, José Tavares Lucena e Jobelino Vitoriano Lacateli tributária por decorrência do
cancelamento da exigência principal de IRPJ.
O voto do relator principia anotando que no julgamento da exigência anterior,
pertinente aos anos-calendário 2013 a 2015, objeto do processo administrativo no
16561.720004/2018-20, seu posicionamento fora favorável à manutenção das glosas de
amortização de ágio, de despesas financeiras, bem como da qualificação da penalidade e das
decorrentes multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas e da imputação de
responsabilidade tributária. Naquele julgado, objeto do Acórdão no 1201-003.579, a maioria do
Colegiado apenas afastou a qualificação da penalidade e a imputação de responsabilidade
tributária, sendo que o Presidente Neudson Cavalcante Albuquerque assim justificou, no
recorrido, aquele posicionamento:
Saliente-se que o presente processo trata da amortização desse ágio nos períodos
de apuração 2016 e 2017. A mesma empresa também amortizou o mesmo ágio
nos anos 2013, 2014 e 2015, dando ensejo aos lançamentos tributários
formalizados no processo no 16561.720004/2018-20, conforme já relatado.
Coincidentemente, o recurso voluntário do referido processo também foi julgado
por esta Turma de Julgamento e, naquela ocasião, eu me posicionei pela
configuração da fraude apontada pela fiscalização.
Contudo, apreciando o caso novamente, agora como relator do presente
processo, verifico que a alegada fraude não se sustenta. Lembro que foi relevante
para o meu entendimento, naquela ocasião, o fato de a ATENTO ter pagado
dividendos à ATENTO NV em valor superior ao seu patrimônio líquido, o que
somente foi possível mediante o trânsito desse valor, via BC BRAZILCO, a partir da
BC SPAIN e até a ATENTO. No presente momento, verifiquei que,
independentemente da lisura do procedimento descrito, ele não afetou o valor do
ágio em tela, uma vez que o referido valor transferido não foi considerado no
valor das duas grandezas determinantes do ágio, a saber, o valor do patrimônio
líquido e o valor da aquisição. Tal fato está declinado no TVF, conforme o seguinte
excerto, in fine (fls. 1715):
Os R$ 332 milhões que estavam no PL da Atento Brasil, em 30/11/2012,
pertenciam aos seus acionistas (Atento NV, subsidiária da Telefônica) e, portanto,
obrigatoriamente seriam cobrados pelos vendedores no preço total da aquisição
pactuado com a Bain Capital, Ltda. O próprio Laudo de Avaliação apresentado pela
Fiscalizada para justificar o ágio, conclui que o valor projetado para a Atento Brasil
em 31/12/2012 giraria entre R$ 1,5 e R$ 1,6 bilhão. A BC Brazilco registrava em
31/12/2012 um investimento na Atento Brasil no valor total de R$
1.242.396.326,66 (PL 624.766.380,71 + Ágio 617.629.945,95). Para fins de cálculo
do ágio, não faz diferença se os R$ 332 milhões estão incluídos ou não no PL, desde
que este valor também esteja incluso no valor total da transação considerando-se o
PL "cheio", sem a redução dos dividendos.
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Com isso, resta apenas perquirir se a interposição de empresa veículo, com o
único objetivo de possibilitar a amortização do ágio e a sua dedução, configura
uma fraude.
E, sob esta ótica, o relator destaca que a BC BRAZILCO, apesar de ter sido criada
com o propósito específico de intermediar a aquisição da ATENTO pela BC SPAIN, teve um papel
que não se restringiu a possibilitar uma futura incorporação entre adquirente e adquirida, uma vez
que também foi veículo para a colheita dos recursos financeiros que possibilitaram a aquisição
almejada, em um procedimento usual no mercado corporativo, conhecido como “aquisição
alavancada”.
Mais à frente, embora anotando seu entendimento de que a utilização de uma
empresa veículo, com existência meramente formal, não é suficiente, isoladamente, para
configurar a alegada fraude, o relator destaca o fato de BC BRAZILCO ter captado parte relevante
dos recursos necessários para a aquisição, equivalente a mais do que o dobro do aporte da BC
SPAIN, e ao final traz em consideração, também, que:
Entendo que a interposição da empresa veículo, nesse caso, não possibilitou uma
vantagem tributária indevida para a ATENTO, uma vez que essa mesma vantagem
seria obtida se não houvesse a dita interposição, bastando a incorporação da BC
SPAIN. Em outras palavras, o procedimento adotado não configurou uma fraude,
uma vez que está previsto na norma e atingiu a finalidade legítima da norma, que
é possibilitar a amortização antecipada de ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura.
O recurso especial da PGFN quanto a este ponto teve seguimento com base no
paradigma no 1302-003.474. O paradigma no 9101-002.962 foi rejeitado no exame de
admissibilidade porque:
Vê-se, portanto, que o acórdão paradigma analisa a questão da dedutibilidade da
amortização do ágio levando em consideração contexto em que não se fala em
utilização de empresa tida como “veículo” pela autoridade tributária para fins de
captação de recursos financeiros no mercado, circunstância fática presente no
caso analisado pelo acórdão recorrido e que levou à consideração de que a BC
BRAZILCO “teve um papel que não se restringiu a possibilitar uma futura
incorporação entre adquirente e adquirida”, o que contribuiu para a conclusão
pela possibilidade de aproveitamento tributário do ágio.
Nas últimas reuniões de julgamento este Colegiado se debruçou sobre divergências
jurisprudenciais semelhantes envolvendo operações classificadas como “compra alavancada”
(Acórdãos no 9101-007.334 a 9101-007.336 e 9101-007.435 a 9101-007.437) e, no segundo
conjunto de acórdãos, esta Conselheira4, em linha com o exame de admissibilidade aqui exarado,

4 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício) e
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

se manifestou contra a admissibilidade do paradigma no 9101-002.962 porque no paradigma a
origem dos valores utilizados na aquisição advirem de empréstimo tomado por Korcula da sua
controladora indireta no exterior, ao passo que no presente caso houve captação mediante
emissão de debêntures no mercado. Já no primeiro conjunto de acórdãos5, esta Conselheira
admitiu o paradigma no 9101-002.962 porque havia duas holdings interpostas na aquisição, e
aquela incorporada pela investida não havia emitido as debêntures para captação dos recursos
destinados à aquisição da investida.
Com respeito ao paradigma no 1302-003.474, sua admissibilidade para
caracterização da divergência nos dois conjuntos de acórdãos antes referidos se deu,
especialmente, porque todas as operações apresentavam duas holdings interpostas. O exame de
admissibilidade concordou com a divergência jurisprudencial alegada nestes autos em face deste
paradigma porque:
Pois bem. Analisando as operações societárias descritas (aqui detalhadas somente
no que interessa à divergência jurisprudencial arguida), o acórdão paradigma de
fato decidiu de forma divergente do acórdão recorrido.
Entendeu a decisão paradigma que a utilização de empresas veículos (naquele
caso, a QC HOLDING II e sua controladora integral QC HOLDING I) para internalizar
recursos utilizados na aquisição de participação societária faz com que o ágio seja
criado no âmbito patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações
societárias alienadas.
Dessa forma, a decisão considerou que a confusão patrimonial alegada pela
contribuinte não se deu entre o real adquirente e o objeto de aquisição, conforme
exigem expressamente as normas contidas no art. 7o, caput, e art. 8o, “b”, da Lei
no 9.532/1997. Ponderou na sequência que a regra atinente à amortização do
ágio, por se tratar de um benefício fiscal, deve ser interpretada de maneira
restritiva, sem espaço para alargamento das situações previstas na lei.
Apontou ainda o acórdão paradigma que o entendimento exposto não se altera
em razão de a operação ter sido efetuada entre partes independentes ou do fato
de a QC HOLDING II alegadamente ter o propósito negocial de permitir a emissão
de debêntures para alavancar financeiramente a operação de aquisição, uma vez
que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo (a emissão daquelas
debêntures se deu no ano de 2010, quando a IN CVM no 391/2003 vedava, em
seu art. 35, III, que os FIPs contraíssem empréstimos).

apenas esta Conselheira acompanhou o relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli pelas conclusões quanto à
rejeição do paradigma no 9101-002.962.
5 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício) e
apenas esta Conselheira acompanhou o relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli pelas conclusões para
admitir como paradigma, também, o Acórdão no 9101-002.962.

Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Assim, tendo a decisão recorrida e o Acórdão paradigma no 1302-003.474
chegado a conclusões dissonantes a respeito da possibilidade de aproveitamento
tributário de ágios surgidos em operações societárias bastante similares, inclusive
em relação à emissão de debêntures pelas empresas “veículos” para fins de
alavancagem de parte da aquisição de participação societária, conclui-se que a
divergência jurisprudencial arguida pela Fazenda Nacional foi devidamente
demonstrada.
Todavia, o voto condutor do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no conjunto
de Acórdãos no 9101-007.334 a 9101-007.336 bem demonstra que a existência de duas holdings
interpostas naquela operação foi determinante para a decisão do outro Colegiado do CARF:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1302-003.474) também apreciou uma
operação de “compra alavancada”, tendo a sociedade considerada empresa-
veículo (QCII) emitido debêntures para financiar parte do preço de aquisição das
ações da empresa-alvo (Qualipar).
Trata-se de estrutura não idêntica, mas comparável com a presente, valendo-se
não de três empresas veículos, mas de duas veículos abaixo do FIP (QCI e QCII),
tendo esta última figurado como emitente de debêntures no mercado e
adquirente e, em seguida, incorporada às avessas pela investida, que na
sequência foi objeto de cisão com seu acervo transferido às empresas
operacionais:

Fl. 5196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Nesse contexto, prevaleceu o entendimento favorável à glosa da dedução do ágio
com base nas seguintes razões:
O relator entendeu que o fato de os recursos advirem do exterior não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio e que não desnatura a ocorrência
da confusão patrimonial. Nada obstante, a utilização de empresas veículos (a QC I e
a QC II) para internalizar aqueles recursos faz com que o ágio seja criado no âmbito
patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações societárias
alienadas. Daí que não se observa a confusão patrimonial entre a real adquirente e
o objeto da aquisição.
[...]
Contra esse entendimento, não importa que a operação tenha sido efetuada entre
partes independentes. A previsão legal só permite que o ágio seja aproveitado pela
real adquirente. Não é possível transferir para uma empresa veículo a formalidade
da aquisição com o propósito preponderante de se obter a economia tributária. O
negócio jurídico formalizado nessas condições não é oponível ao Fisco.
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures
que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por
mais que se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa
vedação não existia para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os
investidores e, depois das operações de incorporação de ações, passou a atuar
como uma verdadeira holding (chegaram a alterar a sua denominação para
Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na oferta pública realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza
da alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente,
R$ 300 milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da
"relevância" desse propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

montante relativo do empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa
"relevância". A se admitir qualquer quantia como "relevante", poder-se-á estar
criando uma jurisprudência perigosa, onde qualquer grau de alavancagem seria
suficiente para caracterizar o propósito negocial. A meu ver, para contornar esse
problema, seria até possível permitir a dedução do ágio na medida da relação do
empréstimo sobre o total do investimento (no caso 300/1400). Ou seja, o propósito
da empresa veículo seria atestado na medida da necessidade do empréstimo. No
caso presente, entretanto, entendo que a possibilidade de este ter sido contraído
pela QC I (empresa que passou a atuar como uma holding, portanto, mais próxima
dos investidores) macula essa possibilidade.
Noutro giro, o fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado em data posterior à
constituição do ágio (pela QC II) acabou sendo um reforço argumentativo para
alguns componentes da maioria vencedora. Para estes, a exigência legal não
permite a mera utilização de informações contemporâneas ao fechamento da
operação. Há que se elaborar o demonstrativo da rentabilidade futura antes desse
fechamento.
A Recorrida questiona a caracterização do dissídio com base nesse paradigma,
sustentando que:
13. Diferentemente do Caso Qualicorp, o Grupo Bain Capital não possuía
presença no país. Desta forma, para a aquisição das empresas do Grupo
Notre Dame Intermédica (“GNDI”), foi necessária a implementação de uma
estrutura que pudesse (i) receber os recursos do exterior; (ii) captar
recursos complementares no mercado interno; e (iii) cumprir com as
obrigações legais e regulatórias da ANS.
[...]
20. Para que não restem dúvidas a respeito das inúmeras diferenças fáticas
entre o paradigma em questão e o caso da Recorrida, confira-se o quadro
abaixo:
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

[...]
Não concordo, porém, com esse racional. Isso porque, de uma análise mais atenta
do decisum, verifica-se que o fundamento que o levou a manter a glosa foi a
utilização de uma empresa veículo não de primeiro nível (a QC I), mas de segundo
nível (QC II, controlada por QC I).
Ou seja, foi a interposição de uma segunda holding na estrutura societária o
motivo determinante que afastou o direito de dedução de ágio, ágio este formado
inclusive com a maior parte dos recursos provenientes do exterior.
No tocante à menção ao momento de produção do laudo do fundamento do ágio
pelo acórdão ora comparado, além de tratar-se de obter dictum, ela não prejudica
a comparabilidade dos acórdãos para os fins pretendidos pela Recorrente, que se
mostra semelhante quanto aos efeitos da interposição de holdings na aquisição
de investimento por compra alavancada.
Aplicando, então, o entendimento prevalente no caso ora cotejado, é possível
criar a convicção de que o acórdão recorrido seria reformado por aquele
Colegiado, independentemente das questões regulatórias constantes na referida
declaração de voto.
No presente caso, não há interposição de uma segunda holding na estrutura
societária e o ágio não foi formado com a maior parte dos recursos provenientes do exterior. Ainda
que este segundo aspecto não seja trazido com clareza no paradigma, dificultando sua replicação
em distinção para outros casos, o primeiro aspecto afeta substancialmente a comparação com o
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

presente litígio, vez que a construção apresentada no voto condutor do paradigma parece indicar
que a interposição de apenas uma pessoa jurídica, que atuasse como verdadeira holding, inclusive
contraindo empréstimo para aquisição da investida, poderia permitir a posterior amortização
fiscal do ágio.
Por tais razões, considerando que no presente caso apenas BC BRAZILCO
intermediou a aquisição da Contribuinte por BC SPAIN, inclusive captando parte dos recursos
financeiros aplicados nesta aquisição, o paradigma no 1302-003.474 também deve ser
descartando. Considerando que o I. Relator aponta outras dessemelhanças para esta rejeição, o
presente voto é no sentido de acompanhá-lo pelas conclusões, para NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da PGFN na matéria “possibilidade de amortização do ágio”.
Com respeito à “dedutibilidade das despesas financeiras”, o seguimento do recurso
especial se deu com base nos paradigmas no 1402-006.194 e 9101-004.500. Tais paradigmas
também foram, inicialmente, admitidos em divergência semelhante analisada no segundo
conjunto de acórdãos antes citados (no 9101-007.435 a 9101-007.437), mas apenas o primeiro
paradigma foi confirmado, à unanimidade6, em sede de conhecimento, nos seguintes termos:
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator
Como se vê, a glosa das despesas financeiras restou afastada por dois
fundamentos: (i) pela existência de um propósito negocial, afinal o financiamento
se deu com partes independentes para emprego na atividade típica de uma
holding (aquisição de investimento); e (ii) da própria validade e legitimidade do
ágio apurado.
Nesse contexto, cumpre observar que o primeiro paradigma (Acórdão no 1402-
006.194), também analisando dedutibilidade de despesas financeiras oriundas de
“compra alavancada” cuja glosa do ágio restou afastada, manteve esse item da
infração. Este julgado, aliás, já foi considerado hábil a provocar a rediscussão da
matéria em sede de recurso especial por intermédio do Acórdão no 9101-006.944,
do qual transcrevo os seguintes excertos do voto vencedor da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, por mim acompanhado:
... no paradigma no 1402-006.194, embora reconhecida a regularidade da operação
para fins de amortização fiscal do ágio pago, subsistiu a objeção à dedutibilidade
das despesas financeiras decorrentes da aquisição da Contribuinte autuada.
O relator do paradigma restou vencido no primeiro ponto, em que concordava com
a artificialidade das operações. O voto vencedor do Acórdão no 1402-006.194, por
sua vez, traz expresso que:
Isto porque no entendimento dos conselheiros a Greentree Educacional S.A.
não se trataria de empresa veículo, uma vez que possuía substância
econômica, obtida principalmente através de alavancagem financeira pela

6 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

emissão de notas promissórias e debêntures, para aquisição das empresas
pertencentes ao Grupo Anglo.
Logo, no entendimento firmado no colegiado, a operação de compra das
empresas do grupo Anglo pela Greentree, com pagamento de ágio, não teria
se revestido de obscuridade ou de interesses escusos, uma vez que a
aquisição se deu entre partes absolutamente independentes entre si e com
a definição de um preço efetivamente negociado e pago.
Destaca-se que, no entendimento firmado, a Abril Educação S.A. (atual
Somos Educação S.A.), a Recorrente, é Companhia de capital aberto com
investidores não relacionados e não poderia jamais ser considerada real
adquirente, pois (i) não assumiu a dívida; (ii) não emitiu as debêntures que
financiou à aquisição; (iii) não subscreveu as debêntures; (iv) não
contaminou seu índice de liquidez e não fez o sacrifício para a aquisição; e
(v) não tinha autorização de seus acionistas para esse tipo de investimento e
endividamento.
Portanto, no entendimento vencedor do colegiado, a real adquirente das
empresas do Grupo Anglo foi a Greentree e não a Recorrente.
Constata-se, nestes termos, a similitude nos pontos determinantes para a decisão
dos diferentes Colegiados do CARF: a pessoa jurídica interposta “Greentree” foi
reconhecida como adquirente dos investimentos mediante alavancagem financeira
pela emissão de notas promissórias e debêntures. Apesar disso, o outro Colegiado
do CARF concordou com a segunda parte do voto do relator do paradigma que,
veja-se, apenas relatava os distintos instrumentos financeiras usados naquela
operação, sem qualquer ressalva acerca de consequências específicas daí
decorrentes:
Conforme já descrito, as operações de financiamento praticadas pela
GREENTREE e pela SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., que corresponderam
a: (i) uma nota promissória, no valor de R$ 264.750.000,00, aprovada em
AGE da GREENTREE em 01/07/2010, e emitida em 29/07/2010; (ii) a 1a
emissão de debêntures, realizada pela GREENTREE, conforme a Ata da AGE
datada de 30/09/2010, no valor total de R$ 264.750.000,00; e (iii) a 2a
emissão de debêntures, realizada pela GRÁFICA E EDITORA ANGLO,
conforme a Ata da AGE datada de 14/06/2012, com data de emissão em
18/06/2012, no valor de R$ 215.000.000,00.
Destaca-se que a GREENTREE S.A. emitiu a nota promissória para captar
parte dos recursos que seriam utilizados na aquisição das empresas do
GRUPO ANGLO. Por seu turno, a 1a emissão de debêntures da GRRENTREE
S.A. teve como propósito a substituição do instrumento de dívida da
referida empresa, ou seja, os recursos captados com as debêntures foram
utilizados para resgatar a nota promissória emitida anteriormente. Desse
modo, permaneceu o endividamento da GREENTREE S.A., o qual passou a
ser representado por debêntures.
Por decorrência da cisão total da GREENTREE S.A., a GRÁFICA E EDITORA
ANGLO assumiu a obrigação representada pelas debêntures da 1a emissão
da GREENTREE S.A. Posteriormente, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO substituiu
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

a dívida da 1a emissão de debêntures pela dívida representada pela 2a
emissão de debêntures.
A autoridade fiscal considerou que as despesas financeiras provenientes das
debêntures que substituíram a dívida inicialmente assumida pela
GREENTREE S.A. não poderiam ser deduzidas pela contribuinte, uma vez que
tais obrigações não se enquadram no conceito de despesas necessárias, nos
termos do art. 299 do RIR/99, transcrito a seguir:
[...]
A discussão sobre a dedutibilidade das despesas com remuneração das
debêntures, no presente processo administrativo, está centrada nas regras
previstas nos art. 299 e 374 do RIR/99, que eram os dispositivos vigentes
durante os anos-calendário objeto lançamento que disciplinavam a dedução
de despesas com juros.16 Mais precisamente, a autoridade fiscal questionou
a dedutibilidade de pagamentos, feitos pela contribuinte, a título de juros e
encargos atrelados a debêntures, por entender que tais despesas não se
qualificariam como necessárias – nos termos do art. 299 do RIR/99. Isso
porque, segundo a Fiscalização, as despesas com juros e encargos não
teriam se destinado à realização das atividades operacionais e à
manutenção da fonte produtora da contribuinte – que são os atributos
exigidos para que uma despesa possa ser considerada necessária, para fins
de dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
E, sob a ótica, apenas, de que as dívidas foram contratadas para aquisição do
sujeito passivo lá autuado, concluiu-se pela indedutibilidade dos correspondentes
encargos financeiros por não se destinarem a custear a fonte produtiva, nos
seguintes termos do voto vencido do relator, nesta parte condutor do paradigma:
Entende-se que que a emissão das debêntures, pela GRÁFICA E EDITORA
ANGLO, teve como propósito quitar a dívida contraída, originalmente, pela
GREENTREE S.A., quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do
GRUPO ANGLO – dentre estas, vale frisar, estava a GRÁFICA E EDITORA
ANGLO.
Vê-se que tanto a dívida gerada na aquisição das empresas do GRUPO
ANGLO quanto as despesas com remuneração de debêntures foram
alocadas na GRÁFICA E EDITORA ANGLO em virtude de uma escolha, uma
liberalidade, do GRUPO ABRIL. Em outras palavras, o endividamento
inicialmente registrado na GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo
da GRÁFICA E EDITORA ANGLO porque a vontade do GRUPO ABRIL era de
realizar uma “compra alavancada”, e não por ser uma condição (necessária)
para o desenvolvimento das atividades operacionais da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO. Nesse contexto, a menção a “compra alavancada” pode ser
considerado relevante porque confirma que trata-se de uma opção ou um
modelo de negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas jamais como um
fundamento para atestar a necessidade das despesas com debêntures.
O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as
despesas com remuneração das debêntures e a atividade produtiva da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

operacionais. Na realidade, como muito bem destacado pela autoridade
fiscal, a dívida representada pelas debêntures foi contraída no exclusivo
interesse dos acionistas controladores da GRÁFICA E EDITORA ANGLO, e
não para custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica. Nesse ponto, vale
a pena conferir novamente, as conclusões exaradas no Relatório Fiscal que
acompanhou o Auto de Infração:
20.12 As despesas financeiras sob análise poderiam ser necessárias
para a GREENTREE, mas não para o sujeito passivo GRÁFICA E
EDITORA ANGLO S.A, atual SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.,
incorporadora de parte do patrimônio da Greentree, após a
operação de cisão. Senão vejamos, os recursos captados com as
emissões das debêntures foram utilizados para a aquisição das
participações societárias das empresas do Grupo Anglo, que após
operações de incorporação foram reunidas em uma única empresa,
a GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A. Portanto, a GRÁFICA E EDITORA
ANGLO S.A. passou a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
despesas financeiras referentes ao capital utilizado para a aquisição
de seu próprio controle societário. É óbvio que os recursos
advindos das emissões de debêntures não geraram proveito para a
própria companhia, mas para sua acionista controladora. Portanto,
não podem ser consideradas despesas necessárias para a GRÁFICA
E EDITORA ANGLO S.A.
Por essas razões, mantem-se a glosa sobre as despesas relativas a juros e
encargos decorrentes da emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO. (destaques do original)
No ponto em que transcrito o Relatório Fiscal da autuação analisada no paradigma,
tem-se a afirmação, inclusive, de que as despesas financeiras poderiam ser
dedutíveis para a pessoa jurídica interposta “Greentree”, mas não para a investida,
ainda que na condição de incorporadora daquela, prevalecendo a natureza original
da despesa, referente ao capital utilizado para a aquisição de seu próprio controle
societário. Ou seja, na medida em que o relator do paradigma restou vencido em
seu entendimento contrário à figuração de “Greentree” como adquirente naquela
operação, impõe-se compreender que o outro Colegiado do CARF, embora
reconhecendo como adquirente a pessoa jurídica interposta na contratação da
dívida para aquisição da investida, compreendeu que depois da incorporação a
dedutibilidade da despesa restaria prejudicada porque a natureza original da
despesa seria incompatível com a manutenção da fonte produtora da
incorporadora, antes adquirida.
Para o voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, embora expressamente
analisando a acusação fiscal de que não são necessárias à Recorrente as despesas
incorridas para a sua própria aquisição, bastou a constatação da necessidade das
despesas financeiras para a aquisição, por “Mevamoga”, da investida, sem
qualquer digressão acerca de sua necessidade pela investida, para afastar a glosa
promovida. Assim é que o relator do acórdão recorrido se estende na análise da
dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes das obrigações contratadas
pela holding considerada adquirente, para reverter a glosa das despesas
apropriadas pela Contribuinte depois de incorporar “Mevamoga”.
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Constata-se, daí, que a divergência jurisprudencial se situa nos parâmetros de
definição do conceito de necessidade de despesas financeiras depois da
incorporação da adquirente pela adquirida: enquanto o Colegiado que editou o
paradigma avaliou esta necessidade em face da atividade produtiva da
incorporadora, antes adquirida, para o Colegiado a quo bastou a afirmação desta
necessidade em face da atividade da incorporada, antes adquirente.
Essas as razões, contudo, para refutar as objeções da Recorrida, considerando o
primeiro paradigma (Acórdão no 1402-006.194) como apto a caracterizar a
divergência suscitada.
No tocante ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-004.500), cumpre observar
que a glosa das despesas financeiras se deu em face de premissa fática distinta,
qual seja, de que não teria sido a “empresa-veículo” a real adquirente, em uma
situação que o próprio o ágio já havia sido considerado indedutível. Daí a
dessemelhança que o afasta como precedente válido a comprovar o dissídio.
Dessa forma, conheço da presente matéria apenas com base no primeiro
paradigma.
[...]
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
[...]
Quanto à dedução de despesas financeiras, a Contribuinte diz que o paradigma no
1402-006.194 envolveu não apenas a emissão de dívida mediante debêntures pela
suposta “empresa veículo”, mas sim uma engenharia financeira distinta e
específica, bem como que o paradigma no 9101-004.500 envolveu a emissão de
dívida via debêntures pela Korcula (sociedade investidora) com a finalidade de
quitar empréstimo anteriormente por si tomado com a sua controladora
(Carrefour BV) para aquisição do Atacadão. Os dois casos se distinguiriam do
presente no qual a Recorrida (investida) arcou com as despesas com juros das
debêntures emitidas pela Celle (investidora) em razão da incorporação dessa por
aquela, configurando-se o fenômeno jurídico da sucessão universal.
O recurso especial fazendário, porém, confronta o fundamento do Colegiado a
quo para afastar a glosa das despesas, o qual, descartadas as referências à
acusação fiscal, aos dispositivos legais invocados, a doutrina e a outro julgado do
mesmo Colegiado, pode ser resumido à seguinte afirmação:
Nesta linha, parece-me que se está a sustentar que os requisitos de dedutibilidade
devem ser contrapostos com as atividades da Celle, quem emitiu as debentures
originalmente.
Ademais, considerando a validade da operação de ágio, e que a empresa-veículo
cumpriu sua função social, não merece acolhimento a tese de que a Brinox teria
emitido debêntures para compra de suas próprias ações.
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Sob esta ótica, a diferença entre os instrumentos financeiros se mostra
irrelevante na aferição do dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1402-
006.194. Nos termos transcritos pelo I. Relator a partir do voto vencedor desta
Conselheira no Acórdão no 9101-006.944, vê-se que a decisão favorável à glosa
das despesas financeiras naquele julgado teve em conta a natureza original da
despesa, ou seja, que ela poderia ser dedutível para a holding interposta, mas não
para a investida que a incorporou.
Note-se, inclusive, que tal divergência jurisprudencial subsiste ainda que seja
negado provimento ao recurso especial fazendário na primeira matéria, vez que
no paradigma no 1402-006.194, a amortização fiscal do ágio foi admitida, por
reconhecer em Greentree Educacional S/A substância econômica para figurar
como adquirente do investimento com ágio, mas ainda assim subsistiram
indedutíveis, pela investida, as despesas financeiras da dívida contraída para sua
aquisição.
Já quanto ao paradigma no 9101-004.500, a glosa das despesas financeiras se deu
sob a ótica de que elas não seriam dedutíveis nem mesmo para a pessoa jurídica
interposta, vez que o empréstimo contraído favoreceu o real adquirente do
investimento. O voto condutor do paradigma, de lavra desta Conselheira, é
expresso neste sentido:
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas e
sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se
deduzidas por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente
do investimento foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP
Paribas foram a ele transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte
legítima para deduzir as despesas financeiras daí decorrentes. De toda a sorte, o
empréstimo junto ao BNP Paribas foi contraído em 18/01/2008 e em 31/01/02008
ocorreu a incorporação de Korcula pela Contribuinte, de modo que possivelmente
Korcula sequer contabilizou despesas decorrentes daquela contratação, inexistindo
prova de que a Fiscalização não teria glosado as despesas anteriores à
incorporação, como alegou o patrono da Contribuinte em sustentação oral.
Neste contexto, a divergência em face do paradigma no 9101-004.500 somente
subsistiria se afirmada a semelhança da operação ali analisada com a debatida
nestes autos, o que foi negado ao se rejeitar o paradigma no 9101-002.962 na
matéria anterior. Esclareça-se que o paradigma no 9101-004.500 trata da mesma
operação examinada no paradigma no 9101-002.962, mas com o acréscimo da
glosa das despesas financeiras assumidas pela empresa-veículo em razão de
empréstimo contratado por ela com instituição financeira para substituir o
empréstimo que antes lhe fora feito por CARREFOUR BV.
Assim, tem razão a Contribuinte quando aponta dessemelhança em face do
presente caso, no qual a Recorrida (investida) arcou com as despesas com juros
das debêntures emitidas pela Celle (investidora). O relatório do acórdão recorrido
indica que os recursos utilizados pela CELLE para a compra da BRINOX envolveram
aportes financeiros da sua controladora RIO JARI e de empréstimo captado na
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

forma de Cédula de Crédito Bancário nos valores de R$ 202.343.445,00 e R$
80.000.000, respectivamente.
Por tais razões, também nesta matéria esta Conselheira acompanha o I. Relator
pelas conclusões, para CONHECER do recurso especial com base, apenas, no
paradigma no 1402-006.194. (destaques do original)
No presente caso, a prevalecer o não conhecimento do recurso especial fazendário
acerca da “possibilidade de amortização do ágio”, mormente tendo em conta a rejeição do
paradigma no 9101-002.962, cabe descartar, também aqui, o paradigma no 9101-004.500, sob a
ótica acima expressa de que a glosa das despesas financeiras assumidas pela empresa-veículo em
razão de empréstimo contratado por ela com instituição financeira para substituir o empréstimo
que antes lhe fora feito por CARREFOUR BV, bem como porque CARREFOUR BV subsistiu como
adquirente do investimento e não incorporada pela investida.
Esta Conselheira, portanto, discorda do I. Relator quanto à admissibilidade deste
paradigma, porque embora tenha consignado no voto condutor daquele julgado que as despesas
financeiras passaram a ser indedutíveis para a investida assim que o seu responsável ou devedor
mudou, ainda mais que, como também se sabe, a dívida em causa fora contraída com o objetivo
de financiar a aquisição a autuada, a decisão tomada pelo Colegiado que proferiu o paradigma foi
editada em face de operação na qual a investida (ATACADÃO) não incorporou sua investidora
(CARREFOUR BV).
Já com respeito ao paradigma no 1402-006.194, a divergência jurisprudencial
subsiste sob a mesma premissa consignada no voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no
9101-006.944: lá, a glosa de despesas foi mantida sob a ótica, apenas, de que as dívidas foram
contratadas para aquisição do sujeito passivo lá autuado, e assim não se destinarem a custear a
fonte produtiva, compreendendo-se que as despesas financeiras poderiam ser dedutíveis para a
pessoa jurídica interposta “Greentree”, mas não para a investida, ainda que na condição de
incorporadora daquela, prevalecendo a natureza original da despesa, referente ao capital utilizado
para a aquisição de seu próprio controle societário. Assim, sob esta ótica, o presente voto está em
linha com o entendimento expresso pelo I. Relator.
Note-se, porém, que na demonstração da divergência em face deste paradigma, a
PGFN observa que nele se concluiu que os juros pagos ou incorridos não possuem enquadramento
específico, com disciplina diversa daquela que preceitua o RIR/99, em seu art. 299, tal como
entendeu a decisão recorrida, e no mérito a discussão contempla, também, a indedutibilidade da
despesa sob a ótica de que as despesas beneficiariam seus controladores, e não necessariamente
a holding interposta e incorporada:
E a conclusão que se extrai da minuciosa análise empreendida nos termos da Lei,
é de que o Grupo BAIN CAPITAL promoveu reorganização societária para imputar
à empresa adquirida os encargos financeiros de sua própria aquisição, os quais
beneficiaram os controladores e não a empresa controlada.
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Prevalecendo o não conhecimento do recurso especial fazendário acerca da
“possibilidade de amortização do ágio”, a divergência jurisprudencial demonstrada não permite
que se analise a dedutibilidade sob esta última amplitude, mas apenas se deve prevalecer a
natureza original da despesa, referente ao capital utilizado para a aquisição de seu próprio
controle societário. Assim, tem-se por mais apropriado, em tais condições, CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial em relação à matéria “dedutibilidade das despesas
financeiras”.
No mérito, considerando a subsistência do acórdão recorrido relativamente à
primeira matéria, bem como por ter prevalecido neste Colegiado, nesta mesma sessão de
julgamento, a compreensão de que a Contribuinte incorporou sua investidora, o presente voto
acerca da “dedutibilidade das despesas financeiras” é orientado pelos fundamentos que
conduziram o julgamento expresso no Acórdão no 9101-006.944, nos seguintes termos:
Como expresso na análise do conhecimento da matéria, o voto condutor do
acórdão recorrido compreendeu suficiente a demonstração das razões de
dedutibilidade das despesas financeiras em face da contratante das dívidas –
“Mevamoga” – para afastar a glosa promovida, mas aqui releva adicionar, a estes
argumentos, que evidenciada esta dedutibilidade em face da incorporada, a
dedutibilidade das despesas pela incorporadora passa a ser justificada pela
sucessão daí decorrente.
Ou seja, se a Contribuinte contratasse diretamente estas obrigações em benefício
de seus sócios, válido seria o argumento do paradigma no sentido de que a dívida
foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores, e não para
custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica. Este descompasso também
autorizaria a glosa se apenas a dívida fosse transferida para a investida, sem a
incorporação, e consequente sucessão, da investidora.
Contudo, na medida em que o Colegiado a quo fixou a premissa aqui não mais em
discussão - dada a negativa de conhecimento ao recurso especial fazendário
neste ponto – de que “Mevamoga” era a controladora e adquirente da
Contribuinte, desconstituiu-se a primeira linha argumentativa contrária à
dedutibilidade, por esta, dos encargos decorrentes das obrigações assumidas para
exercício de seu objeto social como holding, adquirente de participações
societárias. Em consequência, em segundo passo argumentativo, tem-se que a
extinção de “Mevamoga” por incorporação7 pela Contribuinte, atribui a esta os
deveres e direitos decorrentes desta sucessão, nos termos do art. 1116 do Código
Civil8. Logo, se não há outras objeções à dedutibilidade das despesas em questão,
é sob a ótica da atividade da incorporada que ela deve ser avaliada.

7 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
8 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipo.
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Registre-se que este Colegiado, em antiga composição9, já teve a oportunidade de
confirmar glosa semelhante, ao exarar o Acórdão no 9101-004.500, assim
ementado:
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTREM.
AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
SOBRE
EMPRÉSTIMO
CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO.
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte produtora,
o empréstimo contraído pelos novos controladores para financiar a própria
aquisição da pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis na
determinação do seu resultado tributável.
Contudo, a premissa deste julgado, nos termos do seu voto condutor, de lavra
desta Conselheira, foi de que a holding incorporada não era a adquirente do
investimento e, portanto, não lhe era conferida a dedutibilidade das despesas
financeiras nem mesmo antes da incorporação. Veja-se:
Como exposto na apreciação do recurso especial da Contribuinte, confirmou-se a
acusação fiscal de que Carrefour BV foi a real adquirente do Atacadão, tendo não
só fornecido a totalidade dos recursos financeiros (via aumento de capital social e
empréstimo), que fizeram uma rápida passagem pela Brepa e pela Korcula antes de
serem transferidos para os vendedores do Atacadão, como provavelmente foi o
centro decisório da aquisição. De outro lado, a Contribuinte não nega a afirmação
fiscal de que os recursos foram ressarcidos ao Carrefour BV pela venda dos títulos
emitidos na contratação do empréstimo. Ao contrário, reconhece que, em menos
de 1 (um) ano, o empréstimo feito por Carrefour BV em favor de Korcula foi
quitado, mediante a obtenção de novo empréstimo pela Korcula (frente ao BNP
Paribas), sob a justificativa de indisponibilidade de recursos de longo prazo por
parte de Carrefour BV.

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).,
divergindo neste ponto os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Dessa forma, a aplicação do empréstimo obtido junto ao BNP Paribas para
ressarcimento ao Carrefour BV dos recursos originalmente aportados para
aquisição do investimento na Contribuinte evidencia, nestes autos, os mesmos
vícios reconhecidos no paradigma no 1101-000.120 para manutenção da glosa de
despesas financeiras, sob os seguintes fundamentos:
[...]
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas e
sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se
deduzidas por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente
do investimento foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP
Paribas foram a ele transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte
legítima para deduzir as despesas financeiras daí decorrentes. De toda a sorte, o
empréstimo junto ao BNP Paribas foi contraído em 18/01/2008 e em 31/01/02008
ocorreu a incorporação de Korcula pela Contribuinte, de modo que possivelmente
Korcula sequer contabilizou despesas decorrentes daquela contratação, inexistindo
prova de que a Fiscalização não teria glosado as despesas anteriores à
incorporação, como alegou o patrono da Contribuinte em sustentação oral.
Aqui, firmada a premissa de que “Mevamoga” era a adquirente, cabe adicionar
aos fundamentos do acórdão recorrido que sua incorporação pela Contribuinte
confere a esta, na condição de sucessora, os direitos e deveres antes detidos pela
incorporada, de modo que a glosa das despesas financeiras não pode ser mantida,
apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da
incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
Estes os fundamentos que prevaleceram, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.
Aqui, da mesma forma, sendo definitiva a premissa do recorrido de que a sucedida
(BC BRAZILCO) era a adquirente da sucessora (Contribuinte), a glosa das despesas financeiras não
pode ser mantida, apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da
incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
Apesar de o voto do I. Relator também adotar este fundamento para manter a
decisão contestada, cabe aqui acompanhá-lo em sua conclusão por conta da adesão irrestrita à
declaração de voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que, além de invocar a sucessão
patrimonial como razão para a dedutibilidade, nega a possibilidade de se atribuir um caráter de
liberalidade à tomada do empréstimo que gerou os juros que estão sendo registrados como
despesas e estão sendo considerados dedutíveis. Isto porque esta segunda afirmação só é possível,
no presente caso, porque não houve acusação fiscal neste sentido. Veja-se o que consta do Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 1701/1771):
Em relação às despesas financeiras transferidas para a investida, o raciocínio é
direto e deve guardar correspondência lógica com o entendimento acerca da
despesa de amortização do ágio e, vale dizer, se a real adquirente das ações foi a
controladora no exterior, que apenas utilizou a empresa veículo no Brasil,
quaisquer despesas a título de juros, relativas ao financiamento estruturado pela
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

controladora espanhola, simplesmente não podem ser dedutíveis, pois a
desconsideração dos efeitos tributários da operação que envolveu o ágio
automaticamente afasta o reconhecimento de outras despesas a ele inerentes.
[...]
Da mesma forma, a BC Brazilco foi usada para transferir o financiamento
contratado por meio de emissão de debêntures para a Fiscalizada. Ora, o
financiamento foi usado para a aquisição da Fiscalizada, e conforme todo o
exposto, o verdadeiro adquirente foi a BC Spain Hodco 4 (subsidiária da Bain
Capital), logo esta é a real beneficiária do financiamento. Com efeito, se a BC
Brazilco, como visto acima, não teve propósito outro que não servir de passagem
do dinheiro da BC Spain para os sócios retirantes da Atento Brazil, data máxima
vênia, outra conclusão não pode emergir senão a de que, no plano fáticomaterial,
quem adquiriu a Atento Brasil foi a BC Spain Hodco 4 (estrangeira), e jamais a BC
Brazilco.
[...]
No presente caso é inquestionável que tal empréstimo não era necessário para a
Atento Brasil desempenhar suas atividades. Os recursos não foram empregados
na expansão dos seus negócios, na melhoria das suas instalações, na promoção de
suas atividades, no pagamento de suas próprias dívidas e nem no aumento de seu
capital de giro. Em verdade, a Atento Brasil não se beneficiou de um centavo
sequer desses recursos, visto que todo o montante foi pago aos seus antigos
proprietários. Ora quem devia pagar esse montante, ou ao menos arcar com os
ônus do empréstimo tomado para financiar a aquisição, não era a própria
empresa que estava sendo adquirida, mas os novos adquirentes. Para efeitos
fiscais, a empresa adquirida arcar com os juros decorrentes de sua aquisição por
terceiros seria um contrassenso e até mesmo uma impossibilidade lógica, a não
ser que uma manobra inteiramente artificial seja levada a cabo.
Logo, essa dívida foi contraída no interesse e para o benefício exclusivo dos novos
titulares do capital da Atento Brasil, ou seja, aqueles que figuram como seus
sócios após a incorporação da empresa veículo, a saber, BC Spain Holdco 4, S.A.U
(99,99%), BC Luxco 1 (0,01%). Nem mesmo os R$ 332 milhões investidos em
aumento de capital foram utilizados nas atividades da Atento. Na mesma data da
integralização foram remetidos aos antigos controladores em função da cláusula
do contrato de compra e venda, segundo a qual os dividendos a pagar,
escriturados neste mesmo valor, dias antes da aquisição, seriam suportados pelos
compradores.
[...]
No presente caso, consta na escritura de emissão das debêntures que a emissora
deveria ser incorporada obrigatoriamente no prazo de 120 dias, e as ações da
Fiscalizada (futura incorporadora) seriam a principal garantia dos credores. Ações
que após a incorporação pertenciam aos reais investidores, as subsidárias
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

estrangeiras do grupo Bain Capital: BC Spain Holdco 4, S.A.U(99,99%), BC Luxco 1
(0,01%). A própria Fiscalizada, em resposta à fiscalização, reconhece que a
utilização da BC Brazilco foi necessária para atender ao modelo de financiamento
definido pelos investidores e à exigência dos bancos subscritores das debêntures.
Resta claro que eram despesas necessárias à investidora (grupo Bain Capital)
para aquisição da Atento Brasil. (destacou-se)
A autoridade fiscal, como se vê, concluiu que as despesas eram necessárias para
aquisição da investida. Não foi posta em dúvida, portanto, a efetividade dos empréstimos
resultantes da emissão de debêntures, nem demonstrada a circulação de riqueza interna ao grupo
econômico, que poderia atribuir um caráter de liberalidade à tomada do empréstimo que gerou os
juros que estão sendo registrados como despesas e estão sendo considerados dedutíveis.
Estas as razões para, também aqui, acompanhar o I. Relator em sua conclusão para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial fazendário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei integralmente o relator, tanto no conhecimento parcial do recurso
apenas quanto à matéria “Dedução de despesas Financeiras” quanto no mérito pelo
improvimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
As referidas despesas financeiras foram glosadas pela fiscalização tendo em vista
que a mesmas teriam sido contratadas e pagas em proveito da real adquirente do investimento
na empresa Atento Brasil, que, no caso seria a empresa estrangeira controladora da recorrente
(BC Spain) .
Ocorre que o próprio colegiado a quo afastou a premissa fiscal, entendendo que a
adquirente do investimento foi de fato a empresa controlada no Brasil (BC Brazilco) que foi a
responsável pela alavancagem financeira da maior parte dos recursos empregados na aquisição da
empresa atento Brasil, ora recorrente, por meio da emissão de debêntures das quais decorrem as
despesas financeiras.
Diante disso o colegiado a quo, não apenas validou a amortização do ágio pago,
como também a dedutibilidade das despesas financeiras que passaram a ser pagas pela própria
empresa adquirida, ora recorrente, em face da incorporação reversa ocorrida.
Como observado, o recurso fazendário não foi conhecido no tocante à matéria
relacionada à amortização do ágio, de sorte que consolidou-se o entendimento do colegiado a quo
no sentido de que a real adquirente do investimento foi a empresa controlada no país (BC
Brazilco) e tendo esta sido incorporada pela investida (Atento Brasil) esta última sucedeu-a em
todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 1.116 do Código Civil.
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Desta feita, em linha com o voto do relator, deve reproduzir-se aqui o mesmo
entendimento manifestado por este conselheiro na Declaração de Voto no Processo no
16561.720004/2018-20, no qual refiro os fundamentos muito bem exposto pela d. Conselheira
Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-006.944 com, tantoo razões de decidir, verbis:
[...]
No tocante às despesas financeiras, adoto como razões de decidir o
voto que expos os fundamento da decisão no Acórdão no 9101-006.94410, da lavra
da d. conselheira Edeli Pereira Bessa para negar provimento ao recurso especial
fazendário naquele caso, nos seguintes termos:
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO. Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram
dedutíveis pela incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas,
apenas, na desnecessidade da despesa para manutenção da fonte
produtiva da incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a
investida em todos seus direitos e obrigações.
[...]
No mérito, a maioria qualificada do Colegiado acompanhou o I. Relator
apenas em sua conclusão de negar provimento ao recurso especial
fazendário, discordando de seus fundamentos de mérito.
Como expresso na análise do conhecimento da matéria, o voto condutor
do acórdão recorrido compreendeu suficiente a demonstração das razões
de dedutibilidade das despesas financeiras em face da contratante das
dívidas – “Mevamoga” – para afastar a glosa promovida, mas aqui releva
adicionar, a estes argumentos, que evidenciada esta dedutibilidade em
face da incorporada, a dedutibilidade das despesas pela incorporadora
passa a ser justificada pela sucessão daí decorrente.
Ou seja, se a Contribuinte contratasse diretamente estas obrigações em
benefício de seus sócios, válido seria o argumento do paradigma no
sentido de que a dívida foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas
controladores, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica.
Este descompasso também autorizaria a glosa se apenas a dívida fosse
transferida para a investida, sem a incorporação, e consequente sucessão,
da investidora.

10 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituta) e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício) e votaram pelas conclusões para, no mérito, negar
provimento ao recurso especial fazendário, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.464 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720036/2020-40

Contudo, na medida em que o Colegiado a quo fixou a premissa aqui não
mais em discussão - dada a negativa de conhecimento ao recurso especial
fazendário neste ponto – de que “Mevamoga” era a controladora e
adquirente
da
Contribuinte,
desconstituiu-se
a
primeira
linha
argumentativa contrária à dedutibilidade, por esta, dos encargos
decorrentes das obrigações assumidas para exercício de seu objeto social
como holding, adquirente de participações societárias. Em consequência,
em segundo passo argumentativo, tem-se que a extinção de “Mevamoga”
por incorporação11 pela Contribuinte, atribui a esta os deveres e direitos
decorrentes desta sucessão, nos termos do art. 1116 do Código Civil12.
Logo, se não há outras objeções à dedutibilidade das despesas em
questão, é sob a ótica da atividade da incorporada que ela deve ser
avaliada.
[...]
Aqui, firmada a premissa de que “Mevamoga” era a adquirente, cabe
adicionar aos fundamentos do acórdão recorrido que sua incorporação
pela Contribuinte confere a esta, na condição de sucessora, os direitos e
deveres antes detidos pela incorporada, de modo que a glosa das
despesas financeiras não pode ser mantida, apenas, sob o argumento de
que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da incorporada, e não
para custear a fonte produtiva da incorporadora.
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial
fazendário.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

11 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
12 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
Fl. 5213
DF CARF MF
Original